Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720040-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTIAGO PALACIO AGRAVADO: SIMONE ANDRADE PALACIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS SANTIAGO PALACIO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Medida Protetiva no 0712151-03.2019.8.07.0007 ajuizada por SIMONE ANDRADE PALACIO (agravada), que deferiu alimentos provisórios em favor desta recorrida. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar requerido (id.11517530). Contrarrazões (id.13029734). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id.13964670). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constata-se que foi proferida decisão nos autos originários no 0712151-03.2019.8.07.0007, na qual revogou a medida protetiva que concedeu alimentos à ofendida/agravada. Diante da revogação da prestação de alimentos, conforme decisão constante do Ofício n. 1386/2019 - 1a JUIVIODOM (id.52320976), verifica-se não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora